Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701633-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DE MACEDO FERREIRA GOMES AGRAVADO: MAURICIO FARIA IVAR DO SUL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, processo no 0713181-34.2019.8.07.0020, que determinou ordem de penhora de percentual do salário da executada, importe de 15% (quinze por cento) mensais até final do pagamento da dívida. Sustenta a agravante que os valores a serem bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil - CPC. Assevera que somente é possível a penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia. Assim, requer o reconhecimento da impenhorabilidade. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Subsidiariamente, requer a minoração do percentual a ser descontado. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, porquanto não está demonstrada a probabilidade de direito a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF). Ressalte-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Por oportuno, a agravante não comprovou que a penhora determinada inflige a garantia do mínimo existencial, porquanto sequer acostou ao recurso seu contracheque atualizado, tampouco apresentou planilha comparativa de suas receitas e despesas, a fim de viabilizar a análise do percentual de desconto que melhor se adeque ao caso concreto. Ademais, convém destacar que a agravante já possui conhecimento acerca da excepcionalidade exposta, pois tal tema foi objeto do Agravo de Instrumento no. 0702829-67.2024.8.07.9000, entre as mesmas partes, cujo objeto era a validade do bloqueio via SISBAJUD e seu percentual. Vide acórdão no 1963007. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.